Tribunal: TJDFT
Processo: 0700390-33.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTESTES. QUALIFICADORA DO § 1o, ART. 150, DO CÓDIGO PENAL. PERÍODO NOTURNO. MANUTENÇÃO. CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. ADEQUAÇÃO. FIXAÇÃO DE VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL DE MODO A EVITAR JUDICIALIZAÇÃO NA ESFERA CÍVEL. PREQUESTIONAMENTO.
1. Deve ser mantida a competência do juízo da violência doméstica e familiar contra a mulher para o processamento e julgamento do caso concreto, tendo em vista a relação afetiva entre as partes, por período significativo de tempo, mesmo que não rotulada como namoro. 1.1. Evidências apresentadas nos autos confirmam a existência de regularidade de encontros e troca de intimidades, o que configura violência doméstica, nos termos da Lei n. 11.340/2006.
2. A materialidade e a autoria do crime de violação de domicílio são incontestes, estando amparadas pelo acervo probatório coligido dos autos, sobretudo, pelos depoimentos harmônicos da vítima, tanto na fase extrajudicial quanto em juízo, além da confissão do acusado em sede inquisitiva.
3. A qualificadora prevista no § 1o do art. 150 do Código Penal deve ser mantida, haja vista que o réu invadiu a residência da vítima e lá permaneceu longo período (até as 20h), demonstrando a intensificação da reprovabilidade da conduta devido à escolha do período noturno, quando as pessoas geralmente buscam descanso e segurança em seus lares.
4. Ao estabelecer o quantum devido a título de danos morais, deve-se observar a condição social, educacional, profissional e econômica da vítima, bem como a intensidade de seu sofrimento. Deve-se, ainda, valorar, a situação econômica do ofensor e os benefícios que obteve com o ilícito, a intensidade do dolo ou o grau de culpa, a gravidade e a repercussão da ofensa e as peculiaridades das circunstâncias que envolveram o caso. Desse modo, observando o caso in concreto, há motivos para a redução do montante fixado pelo il. sentenciante.
5. Para que a matéria seja considerada prequestionada, não há necessidade de referência expressa ao artigo ofendido, devendo o julgador apenas registrar os motivos que o levaram à conclusão.
6. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.